Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MORTE DE INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. MAJORAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
1. A responsabilidade civil do Estado, nos casos falha na prestação de serviço público, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade e dispensada à prova do dolo/culpa da Administração Pública.
2. No caso de morte de ente familiar, o dano moral é in re ipsa, operando-se independentemente de prova do prejuízo, pois é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito.
3. A adoção de critérios adequados para a fixação e o modo de pagamento dos danos morais e da pensão, conforme a jurisprudência do egrégio TJDFT e o colendo Superior Tribunal de Justiça, asseguram a manutenção do decisum.
4. Recurso da autora conhecido e desprovido.